Tribunal: TJMT
Processo: 1003352-17.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003352-17.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO JOSE MARCAL - CPF: 136.852.521-00 (APELADO), MARIANA DE LIMA WOLPP - CPF: 035.600.571-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E IN
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPEFÍCIA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -

PRELIMINAR REJEITADA
– ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL –
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA COMO RESIDENCIAL - EQUÍVOCO EVIDENCIADO – CLASSE RURAL/SUBCLASSE AGROPECU
ÁRIA RURAL - RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PELA CONCESSIONÁRIA -
ADEQUAÇÃO DO CONSUMO FATURADO -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §11, DO CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Não ocorre a violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como estabelece o artigo 1.010, II, do CPC.

Tratando-se de unidade consumidora localizada na zona rural
e
m que é
desenvolv
ida
atividade agropecuária, para fins de faturamento
do consumo de energia
,
deve se
r
incluída
na Classe Rural e na Subclasse Agropecuária Rural, nos termos do artigo
3o, inciso IV, §4o, inciso I,
da Resolução n. 414/2010
,
fazendo jus ao recebimento da diferença relativa ao período em que constou erroneamente classificada como Residencial/Residencial.

A cobrança originária de faturamento de consumo irregular e a consequente inclusão
indevida
do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito
configuram ato ilícito e
geram danos morais.

Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização se é suficiente para cumprir as funções preventiva, compensatória e punitiva.

Em relação à verba honorária, aplica-se nesta fase o artigo nesta fase o artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
e Indenização por Danos Morais julgada procedente para
:

“
1. reconhecer a inexigibilidade dos débitos cobrados, devendo os valores incorretos serem recalculados de acordo com a tarifação correspondente;

2. determinar que o requerido proceda com a exclusão inscrição do nome do autor no cadastro restritivo ao crédito;

3. determinar a alteração da classe sub/classe da unidade consumidora 6/3157650-7 para Rural/Agropecuária Rural

4. condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.). Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento.

(...)

Condeno a parte requerida ao pagamento das taxas, custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação.
”

O pedido contraposto foi julgado improcedente.

A apelante aduz que a unidade consumidora do apelado já estava cadastrada como rural, de modo que não existe equívoco na tarifação.

Diz

que a Resolução Normativa n. 414/2010, vigente na época, estabelecia que a estrutura tarifária devia se pautar na Classe Rural e Subclasse Rural Resi
dencial, nos termos do artigo 2o, inciso XXXII-A, alínea “b”
. Afirma que o art
igo 5o, §4o, inciso III, estabelece o fa
t
uramento rural residencial para imóveis localizados na zon
a rural, com fins
residenciais.

Alega que o embargado não faz jus a danos morais, pois a cobrança
e inscrição do nome do embargado nos órgãos de proteção ao c
r
édito
configura
m
exercício regular de direito, as faturas são legítim
as
e a situação narrada não ultrapassa o mero aborrecimento
cotidiano
.

Nas contrarrazões,
o apelado alega a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da sentença
;
no mérito,
requer o não provimento

(ID.
213121051
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

O
apelad
o
suscita que não foram impugnados com objetividade os fundamentos da sentença.

Contudo, o apelante cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao
defender a regularidade da tarifação
aplicada
e da não
caracterização
dos danos morais
.

R
ejeito

a preliminar
.

MÉRITO

A
apelante ingressou em juízo contra a forma do cálculo da fatura d
e sua unidade consumidora, pois

houve indevida alt
e
ração de sua Classe e Subclasse, passando a ser
cobrad
o
como residencial, quando, na verdade,
até então
sua UC
sempre
foi
classifica
da
como rural.

Alega que está sendo imposta também a obrigação de pagamento de iluminação pública, que nem sequer existe na referida local
idade,
pois
se trata de um sítio.

A
Ação foi julgada
p
rocedente
para
reconhecer a inexigibilidade dos débitos cobrados, devendo os valores incorretos serem recalculados de acordo com a tarifação correspondente;
determinar que
a ré
proceda com a exclusão inscrição do nome do autor no cadastro restritivo ao crédito e promova

a alteração da classe subclasse da unidade consumidora 6/3157650-7 para Rural/Agropecuária Rural, além de
condenar a
ré
ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora.

O autor/apelado comprovou que a sua unidade consumidora está classificada como
Residencial/Resi
dencial
,
as quais representam a Classe e a Subclasse, além de estar sendo
cobra
da

também taxa
de iluminação pública
, no período de setembro de 2021 a agosto de 2022
(ID. 213120994
).

No documento trazido aos autos pela apelante
, expedido em 5-10-2022,
também está registrado Classe e Subclasse
como
Residencial
nos dois
critérios (ID. 213121017
/18
).

É evidente que a natureza do imóvel em questão (Fazenda Recanto dos Pássaros, localizado na Estrada Rural) é rural
, tendo apresentado Notas Fiscais
emitidas entre junho de 2021 e agosto de 2022,
de compra de insumos agrícolas (sementes, arames, além de outros)
, o que demonstra sua atividade agropecuária
(ID. 213120998).

Exibiu ainda Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral em que consta descrição da atividade econômica
principal como “
Criação de bovinos para corte”
,
e das secundárias como sendo
“C
ultivo de mandioca e banana,
C
ultivo de outras plantas,
H
orticultura,

C
riação de bovinos para leite, de suínos e de peixes em água doce
”

(ID. 2
13120999
).

A legislação vigente na época (Resolução Normativa n. 414/2010) assim estabelecia:

“
Art.
3
o.
A classe comercial, serviços e outras
atividades caracteriza-se pela prestação de serviços e atividades não previstas nas demais classes, dividindo-se nas seguintes subclasses:

(...)

IV –
rural
;

(...)

§ 4o
A classe rural caracteriza-se pelo fornecimento à unidade consumidora que desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluindo o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade
, sujeita à comprovação perante a distribuidora, considerando-se as seguintes subclasses:

I –
agropecuária
rural: localizada na área rural, cujo consumidor desenvolva atividade relativa à agropecuária, incluída a conservação dos produtos agrícolas
e o fornecimento para:
(...)
.”
(Sem destaque no original).

Assim, o apelado fez prova do direito alegado, enquanto a ré não expôs fato extintivo, modificativo ou impeditivo. Pelo contrário,
em sua contestação nada mencionou a respeito da alteração errônea de classificação, que é o fundamento principal trazido na inicial
. Limitou-se a sustentar a legalidade do aumento do consumo, inclusive em razão de alterações climáticas e da aplicação das bandeiras tarifárias, entre outras, além de afirmar que é utilizada a leitura
plurimensal
da UC por estar localizada em zona rural.

Infere-se, portanto, que ficou devidamente comprovada a atividade desenvolvida no imóvel do apelado, o que
caracteriza sua UC como
Rural/Agropecuária Rural
.

Logo, a dívida cobrada e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes são indevidas,
devendo a ré promover ainda à correção da Classe tarifária da UC do apelado
Classe

Rural

e Subclasse
Agropecuária Rural
.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida irregular
, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
e a aplicação de base tarifária errada
,
configuram condutas ilícitas passíveis de reparação,
devendo ser enfatizado que a alteração da classe e subclasse da UC do apelado nem sequer foram refutadas na contestação
, momento em que deveriam ser apresentadas todas as teses de defesa
.

O montante de R$
5
.000,00 para a indenização atende às funções punitiva, preventiva e compensatória da medida.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, a verba honorária deve ser majorada nessa instância, para “
atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024